Tribunal: TJPA
Processo: 0829047-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829047-62.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: K & A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, JAQUES FIRMO NASCIMENTO GODINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA VINCULADO A FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS APÓS O SUPOSTO CANCELAMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jaques Firmo Nascimento Godinho e K&A Comércio de Materiais de Construção Ltda. em ação de indenização por danos materiais e morais. Os autores alegaram a contratação de seguro automotivo com cobertura para incapacidade laborativa, o indeferimento indevido da cobertura pela instituição financeira e requereram o pagamento da indenização securitária. O juízo de origem condenou o banco, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.796,88 a título de danos materiais, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual e ausência de cobertura securitária em razão de carência ou falta de pagamento do prêmio; (ii) verificar se a negativa da cobertura securitária configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A continuidade das cobranças mensais do prêmio do seguro após a alegada data de cancelamento contratual demonstra contradição da instituição financeira e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor.

A documentação dos autos comprova que os autores adimpliram regularmente as parcelas do seguro até data posterior ao sinistro, descaracterizando a alegação de inadimplemento contratual e inviabilizando o argumento de ausência de cobertura por carência.

Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação prévia para constituição em mora impede o cancelamento automático do contrato de seguro, sendo indevida a negativa de cobertura com base em suposto inadimplemento.

O indeferimento da cobertura securitária, sem fundamento contratual válido e sem prévia notificação ao segurado, caracteriza vício na prestação do serviço e justifica a condenação ao pagamento da indenização securitária correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A continuidade das cobranças do prêmio securitário após a data do suposto cancelamento do contrato demonstra falha na prestação do serviço e inviabiliza a negativa de cobertura.

A ausência de prévia notificação ao segurado impede o cancelamento automático do seguro por inadimplemento, conforme orientação do STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de negativa indevida de cobertura securitária, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, §2º e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1701213/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 22.03.2022;
STJ, AgRg no Ag 1381183/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.10.2017, DJe 11.10.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JAQUES FIRMO NASCIMENTO GODINHO e K&A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
.

Na origem, os autores alegaram que contrataram seguro automotivo junto à instituição financeira ré, com cobertura para morte, invalidez permanente total por acidente, invalidez laborativa permanente total por doença e incapacidade física temporária por doença. Sustentaram que, após a demissão do segurado em 2017, solicitaram a cobertura securitária prevista no contrato, mas o pedido foi indeferido pela seguradora. Afirmaram que nova solicitação foi igualmente negada, motivo pelo qual requereram o pagamento da indenização correspondente, bem como a compensação pelos danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, refutando integralmente as alegações iniciais. Defendeu inexistir obrigação de cobertura securitária, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos contratuais exigidos e de que não houve qualquer ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, excluindo do polo passivo a corré Fênix Automóveis Ltda. e condenando o réu Banco Bradesco S.A. a pagar, solidariamente, em favor dos autores K&A Comércio de Materiais de Construção Ltda. e Jaques Firmo Nascimento Godinho, a quantia de R$ 20.796,88 (vinte mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizada pelo INPC/IBGE a contar da publicação da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

O juízo de origem deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e fixou os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor da

condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que o contrato de seguro de proteção financeira firmado entre as partes previa período de carência de sessenta dias e que, quando da solicitação da cobertura, o segurado ainda não havia cumprido tal requisito.

Alegou, ademais, que o autor deixou de adimplir as parcelas contratuais, razão pela qual não faria jus ao pagamento da indenização. Argumentou inexistir nos autos comprovação de ato ilícito praticado pela instituição financeira ou de dano material efetivamente suportado pelos apelados, motivo pelo qual pugnou pela reforma integral da sentença e pela exclusão da condenação imposta.

Contrarrazões de ID nº 14306671.

Manifestação do MPPA de ID nº 18453222.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia ao exame da responsabilidade civil do Banco Bradesco S.A. pela negativa de pagamento da cobertura securitária contratada no âmbito de financiamento de veículo firmado pela empresa K & A Comércio de Materiais de Construção Ltda. e por Jaques Firmo Nascimento Godinho, bem como pela condenação ao ressarcimento dos danos materiais reconhecidos na sentença de primeiro grau.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 20.796,88, valor correspondente ao saldo devedor do financiamento, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, afastando, contudo, o pleito indenizatório de natureza moral.

O banco apelante sustenta a inexistência de ilicitude na conduta que lhe foi imputada, afirmando que o contrato de seguro de proteção financeira previa período de carência de sessenta dias e que, à época do sinistro, o autor não fazia jus à cobertura, além de ter deixado de efetuar os pagamentos do prêmio securitário, o que implicaria a perda da vigência da apólice.

Todavia, a documentação carreada aos autos revela quadro fático diverso daquele delineado pelo recorrente. Conforme demonstram os extratos bancários e comprovantes de pagamento juntados pelos autores, as parcelas relativas ao seguro foram devidamente adimplidas até maio de 2017, ou seja, posteriormente à ocorrência do sinistro, que se deu em dezembro de 2016, em virtude do diagnóstico de doença cardíaca grave e consequente incapacidade laborativa.

É incontroverso, ademais, que o apelado foi surpreendido com a negativa de cobertura sob a alegação de inexistência de vigência contratual, embora o próprio banco tenha continuado a efetuar cobranças mensais do prêmio securitário após a data em que, supostamente, o seguro teria sido cancelado. Tal contradição revela manifesta falha na prestação do serviço, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à sua execução. A continuidade das cobranças, somada à ausência de notificação prévia sobre eventual suspensão da apólice, impõe a responsabilização objetiva da instituição financeira, que agiu com evidente descuido e desorganização administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, exigindo-se, para tanto, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ATRASO NAS PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
. 1. Consoante orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1701213 MS 2017/0252223-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE BENEFICIÁRIA DE SEGURO DE VIDA - ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. SÚMULA 83/STJ - INSURGÊNCIA DA SEGURADORA.
1. O atraso no pagamento de prestações do prêmio do seguro não determina a resolução automática do contrato de seguro, exigindo-se a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente
. Incidência da súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag: 1381183 SP 2011/0005793-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

No caso em exame, não há prova de qualquer interpelação válida, tampouco de inadimplemento do segurado.

Verifica-se, portanto, que o indeferimento da cobertura securitária careceu de fundamento fático e jurídico, resultando em prejuízo direto aos autores, que se viram compelidos a arcar com o saldo do financiamento sem o amparo do seguro contratado justamente para situações de incapacidade laborativa decorrente de doença grave.

Diante disso, a sentença recorrida, ao reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar o apelante ao pagamento do valor do financiamento, agiu com acerto. O quantum indenizatório fixado corresponde exatamente ao montante que seria coberto pela apólice, refletindo o princípio da restituição integral e atendendo à finalidade do contrato.

No tocante à pretensão recursal de exclusão da condenação, não se verificam elementos novos capazes de infirmar o juízo de procedência parcial proferido pelo magistrado de primeiro grau. As razões deduzidas pelo apelante limitam-se à repetição dos argumentos já apreciados e corretamente afastados na sentença.

Por fim, não se cogita majoração de honorários advocatícios, uma vez que estes já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, por refletir a adequada aplicação do direito aos fatos comprovados nos autos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026